Tribunal: TJMT
Processo: 0002567-98.2013.8.11.0023
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002567-98.2013.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMELIO PAULINO - CPF: 203.469.649-20 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREV.SOCIAL DOS SERV.MUN.DE PEIXOTO - CNPJ: 01.705.187/0001-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. GESTÃO DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO PARA CONFIGURAÇÃO DE IMPROBIDADE APÓS A LEI Nº 14.230/2021. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUBJETIVOS CARACTERIZADORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ex-diretor executivo do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Peixoto de Azevedo – PREVI-PAZ, contra sentença que julgou procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. O autor da ação imputou ao apelante a prática de diversas irregularidades na gestão de 2008, como excesso nos gastos administrativos, concessão de aposentadorias sem análise prévia do TCE/MT, não recolhimento de contribuição ao PASEP, entre outras,
apontadas
em parecer técnico do Tribunal de Contas estadual. O juízo de origem reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa previstos nos
arts
. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992 e aplicou sanções do art. 12, incisos II e III, da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as condutas atribuídas ao apelante caracterizam atos de improbidade administrativa à luz da nova redação da Lei nº 8.429/1992, especialmente quanto à exigência de dolo específico; (
ii
) apurar se houve efetivo
dano
ao erário que justifique a imposição das sanções legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.230/2021, ao alterar substancialmente a Lei nº 8.429/1992, passou a exigir a demonstração de dolo específico como requisito essencial para a configuração dos atos de improbidade administrativa
,
previstos nos artigos 9º, 10 e 11.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1199
da
Repercussão Geral
, fixou
a tese de que a responsabilização por improbidade administrativa exige a presença do elemento subjetivo dolo, afastando a modalidade culposa, inclusive para atos praticados antes da vigência da nova lei, quando ainda não houver condenação transitada em julgado.

A extrapolação do limite legal de despesas administrativas, embora configurada formalmente, não enseja improbidade por ausência de dolo e por
haver autorização legal municipal para cobertura da diferença com recursos do Tesouro
Municipal
.

O envio intempestivo de informações contábeis ao TCE/MT não evidencia, por si só, o propósito de ocultar irregularidades, nos termos do art. 11, VI, da LIA, com redação atual, tampouco demonstra má-fé ou desonestidade.

A concessão de aposentadorias sem envio prévio ao TCE, o não recolhimento de contribuição ao PASEP e os pagamentos posteriores ao
encerramento

de
contratos administrativos, embora irregularidades, não restaram acompanhadas de elementos que evidenciem intenção deliberada de lesar o erário ou violar princípios administrativos.

A concessão de aposentadoria a servidor ainda em atividade, embora irregular,
não restou
demonstrada
a existência de
dolo, tratando-se de possível erro administrativo a ser apurado em instância própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, nos termos da redação atual da Lei nº 8.429/1992.

Irregularidades administrativas desacompanhadas de má-fé, enriquecimento ilícito ou dano intencional ao erário não configuram improbidade administrativa.

A mera inobservância de normas
formais não basta
para aplicação das sanções da Lei de Improbidade, ausente o elemento subjetivo qualificado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Amélio Paulino contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Segundo a exordial, o apelante, na condição de diretor executivo do PREVI-PAZ – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Peixoto de
Azevedo –, teria praticado condutas irregulares na gestão do exercício de 2008, que resultaram em prejuízos ao erário e afronta a princípios da Administração Pública, conforme apontamentos formulados pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

As principais irregularidades consignadas no parecer técnico da Corte de Contas foram: envio extemporâneo das contas anuais e dos informes mensais ao sistema APLIC; gastos administrativos superiores ao limite legal de 2%, alcançando o percentual de 4,15%; pagamento de aposentadorias sem o devido encaminhamento ao TCE; ausência de recolhimento de contribuição ao PASEP; pagamento indevido de contratos já encerrados; e concessão irregular de aposentadoria por invalidez a servidor ainda em atividade.

O Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo julgou procedente a ação, reconhecendo a prática de atos ímprobos com fundamento nos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, e condenou o réu às sanções previstas nos incisos II e III do artigo 12 da referida norma, nos seguintes termos:

ressarcimento
integral ao erário, a ser apurado em liquidação de sentença;
multa
civil no valor de R$ 20.000,00, em favor da autarquia PREVI-PAZ;
perda
da função pública;
suspensão
dos direitos políticos por cinco anos;
proibição
de contratar com o Poder Público pelo prazo de quatro anos;
nulidade
das aposentadorias concedidas de forma irregular, com efeitos retroativos, e restituição dos valores indevidamente percebidos.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não restou demonstrado o elemento subjetivo do dolo, requisito essencial para a responsabilização por ato de improbidade nos termos da redação atual da Lei nº 8.429/1992, após a alteração promovida pela Lei nº 14.230/2021. Alega que os gastos administrativos questionados não causaram prejuízo ao fundo previdenciário, porquanto cobertos por transferência voluntária do Tesouro Municipal, nos moldes autorizados
pela legislação vigente, e que não houve enriquecimento ilícito ou intenção de lesar o erário.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a higidez da sentença e a regularidade da condenação, aduzindo estar comprovado nos autos o dolo do agente e o prejuízo efetivo decorrente de sua gestão temerária.

A Procuradoria de Justiça, ao final, manifestou-se também pelo desprovimento da apelação, entendendo caracterizadas as condutas dolosas aptas a configurar atos de improbidade administrativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
t
rata-se de apelação cível interposta por Amélio Paulino, ex-diretor executivo do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Peixoto de Azevedo – PREVI-PAZ, contra sentença que julgou procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a controvérsia consiste na configuração do ato de improbidade administrativa, especialmente quanto à existência de elementos que demonstrem o dolo na conduta do apelante e a ocorrência de
dano
ao erário, decorrente
de
irregularidades
constatadas
pelo
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
no exercício de 2008
da
PREVI-PAZ
.

Segundo a inicial, o apelante teria cometido diversas irregularidades no exercício de 2008,
as quais foram
constatadas em parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,
constando

os seguintes fatos:

1) Despesas administrativas que extrapolaram o limite legal de 2%, atingindo 4,15% da base de cálculo
, também excedido e apontado pelo TCE em exercícios anteriores
;

2) Envio intempestivo das contas do exercício e dos relatórios mensais APLIC ao TCE/MT;

3) Concessão de sete aposentadorias sem prévio envio dos processos ao TCE;

4) Não recolhimento de R$ 4.461,98 referentes à contribuição do PASEP;

5) Manutenção de pagamentos após encerramen
to de contratos administrativos, especificamente para a empresa Ágil Informática R$ 6.600,00, Rosângela Moura e Silva R$ 1
.
800,00 e Silvio Silvino R$ 4.200,00;

6) Concessão irregular de aposentadoria por invalidez
(aposentadoria complementar por acidente de trabalho, amparado na Lei Municipal nº 200/2004)
a servidor ainda em atividade
como motorista da Prefeitura Municipal
.

O juízo de origem reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa previstos nos
arts
. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA)
, sem, contudo, especificar quais condutas se
enquadrariam
em cada um dos dispositivos legais. Ainda assim, condenou o requerido às sanções previstas nos incisos II e III do art. 12 da r
eferida norma (ID nº 269004326)
.

Em sede recursal, o apelante sustenta, em síntese, ausência do elemento subjetivo do dolo, conforme exigido após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, além da inexistência de prejuízo efetivo ao erário, defendendo a legalidade das despesas administrativas e a regularidade dos repasses voluntários efetuados pelo Tesouro Municipal para custeio das atividades do fundo previdenciário.

Após detida análise do conjunto fático-probatório e da legislação aplicável, assiste razão ao apelante.

Isso porque, a
prática de ato de improbidade administrativa, após a entrada em vigor da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, passou a exigir a demonstração de dolo específico para a responsabilização do agente público. A nova redação da Lei nº 8.429/1992 impõe esse requisito para todas as hipóteses previstas nos artigos 9º, 10 e 11, entre outras modificações substanciais introduzidas pela reforma legislativa.

É necessário que o agente público aja com má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade na condução dos negócios públicos, não bastando à prática de mera ilegalidade, se esta não vem acompanhada daqueles predicados negativos.

Nesse viés, após diversas controvérsias sobre a aplicação das novas disposições inseridas na Lei nº 8.429/92, o STF julgou o Tema de Repercussão Geral 1199, fixando as seguintes teses:

“
1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2
) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3
) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4
) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Ainda que se verifiquem irregularidades formais apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) relativas ao exercício de 2008, não restou demonstrada a existência de dolo específico por parte do apelante.

No que concerne às despesas administrativas que ultrapassaram o limite legal de 2%, atingindo o percentual de 4,15% da base de cálculo, não há prova de que o excedente tenha sido suportado pelo fundo previdenciário. Ao revés, a Lei Municipal nº 4/2005 autorizou a suplementação da diferença com recursos oriundos de transferências voluntárias do Tesouro Municipal, conforme dispõe o § 2º do art. 62, com redação vigente à época dos fatos:

Art. 62. (...) § 2º O Instituto tem necessidade de gastos administrativos da ordem de 4,0% (quatro por cento) da folha de remuneração bruta dos servidores ativos e inativos. De acordo com a legislação federal a alíquota máxima de gastos é de 2,0% (dois por cento), portanto a diferença de custo 2,0 % (dois por cento) será custeada pelo Poder Executivo, conforme a reavaliação atuarial realizada em abril de
2005.
(
redação vigente na época do fato)

Q
uanto ao apontamento de irregularidade decorrente do envio intempestivo das contas do exercício e dos relatórios mensais do APLIC ao TCE/MT, cumpre destacar que a alteração promovida no art. 11, inciso VI, passou a exigir a finalidade específica de ocultar irregularidades. Veja-se:

Art. 11 (...)

VI -
deixar
de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

No presente caso, além da ausência de demonstração de dolo, há informação de que o envio das informações foi realizado de forma extemporânea, sem qualquer indício de que a mora teve por finalidade encobrir irregularidades.

A concessão de aposentadorias sem o prévio envio dos respectivos processos ao TCE, bem como o não recolhimento do valor de R$ 4.461,98 relativo à contribuição do PASEP, embora constituam falhas administrativas, não
configuram,
por si sós, a prática de ato de improbidade administrativa, à míngua de qualquer elemento que indique a intenção de lesar o erário ou de violar princípios da Administração Pública
em uma das condutas expressas no art. 11 da LIA
.

Relativamente à manutenção de pagamentos após o encerramento dos contratos administrativos — especificamente no tocante aos valores de R$ 6.600,00 à empresa Ágil Informática, R$ 1.800,00 à Rosângela Moura e Silva e R$ 4.200,00 ao Silvio Silvino — observa-se que se
tratam
de montantes modestos no contexto da contratação pública, além de não haver informações que demonstrem a inexistência de prestação dos serviços, circunstância que impede a configuração de
dano
ao erário e, consequentemente, de ato ímprobo
previsto no art. 10 da LIA
.

Por fim, quanto à concessão irregular de aposentadoria por invalidez a servidor que ainda se encontrava em atividade como motorista da Prefeitura Municipal, conquanto se trate de irregularidade, inexiste nos autos qualquer indício de conluio ou má-fé, tratando-se, em princípio, de possível erro administrativo a ser apurado e corrigido na esfera própria.

Diante de todo o exposto, voto pelo PROVIMENTO do recurso de apelação para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025